Tribunal: TJBA
Processo: 0502372-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502372-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

APELADO: PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO

Advogado(s)
:
PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO CDC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA CIÊNCIA DO SEGURADO QUANTO À CLÁUSULA LIMITATIVA. AFASTAMENTO DO TRABALHO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. RELATÓRIOS MÉDICOS. ENQUADRAMENTO NA COBERTURA SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS, ESPECIALMENTE, DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SETENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame
: Ação de cobrança de seguro de vida individual cumulada com danos morais.

II. Questão em discussão:
Se houve a prévia ciência do segurado das cláusulas limitativas e excludentes das coberturas securitárias contratadas. Se ocorreu a prescrição. Se o contrato apresenta cláusulas abusivas. Se configurado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:
Segurado comprova tratamento psiquiátrico que o afastou do trabalho por 120 dias, durante a vigência do seguro; prova o requerimento; a seguradora não prova ciência prévia e inequívoca do consumidor quanto as clausulas gerais e especiais do contrato, principalmente as limitativas e excludentes de coberturas contratadas; não há prova de que o comunicado da negativa tenha sido enviado ao segurado e esse alega não recebido; violação do dever de informação, conduta abusiva, dano moral configurado, cabível o pagamento da cobertura securitária pelos 120 dias, acrescidos de danos morais de R$ 5.000,00 que se mostra adequado a lide.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502372-80.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ITAU SEGUROS S/A e como Apelado PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.